Tribunal: TJBA
Processo: 8091769-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091769-37.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSIANE SILVA MARTINS CARVALHO Advogado(s): LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC. CAUSA DE VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por JOSIANE SILVA MARTINS CARVALHO, em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, §8º, do CPC, quanto à fixação dos honorários advocatícios em causa de valor irrisório, o que autorizaria a correção por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado ao aperfeiçoamento do julgado. 4. O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, sem considerar que se tratava de causa de valor irrisório, o que impõe a aplicação do critério da apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, consolidou entendimento de que a fixação dos honorários por equidade é cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, devendo, nesses casos, o juiz arbitrá-los equitativamente, observados os parâmetros dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. 6. Diante da omissão verificada e da necessidade de ajustar o julgado à orientação vinculante do STJ, impõe-se acolher os embargos para integrar o acórdão e fixar os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, conforme determina o art. 85, § 8º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8091769-37.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante JOSIANE SILVA MARTINS CARVALHO e Embargado UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em REJEITAR os declaratórios. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)